Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Apelação. Civil. Interdição. Levantamento de curatela. Manutenção do quadro clínico. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de levantamento de curatela, ao fundamento de inexistir alteração no quadro clínico da curatelada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é avaliar se houve modificação relevante no estado de saúde da apelante que autorize o levantamento da curatela.
III. Razões de decidir
3. A revisão ou o levantamento da curatela exige demonstração de alteração fática ou jurídica capaz de afastar o fundamento que justificou a medida protetiva, incumbindo à parte interessada produzir elementos técnicos idôneos que infirmem a avaliação pericial judicial.
4. Laudos unilaterais ou produzidos sem observância do contraditório não possuem força suficiente, por si sós, para afastar a conclusão alcançada por perícia oficial realizada por profissional ou equipe técnica designada pelo juízo.
5. A conclusão pericial que atesta a persistência de limitações que comprometem a capacidade de autodeterminação da pessoa, especialmente quando aponta dificuldades no teste de realidade, autoriza a manutenção da curatela como instrumento de proteção, nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos legais citados: CC, art. 1.767, I. Lei no 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 515701 / RS, 2014/0273739-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/10/2018. TJDFT, Acórdão 1998911, APC 0753773-93.2023.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025.